Tribunal: TJMT
Processo: 0000726-39.2003.8.11.0049
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000726-39.2003.8.11.0049
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Taxa de Fiscalização Ambiental, Fiscalização, Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[GLEIDIO ROCHA FERREIRA - ME - CNPJ: 05.630.189/0001-10 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO FAZENDA PUBLICA ESTADUAL (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (Fazenda Pública Estadual) (EMBARGANTE), MARCIOLINO SOUZA COSTA - CPF: 138.609.501-00 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CERTIDÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA INFORMANDO A INTEMPESTIVIDADE DO APELO – ERRO MATERIAL NA CONTAGEM DO PRAZO – ADVENTO DE NOVA INFORMAÇÃO DANDO CONTA DO EQUÍVOCO – CORREÇÃO - EMBARGOS ACOLHIDOS E PROVIDOS PARA ANULAR ACORDÃO DO APELO.

1 - O erro material, com previsão no Código de Processo Civil - sanável via embargos de declaração, é aquele evidente, conhecível de plano, que prescinde da análise do mérito, ou que diz respeito a incorreções internas do próprio julgado.

2 – O equívoco na certidão do gestor judiciário, que, computando o prazo errado, certifica a intempestividade do recurso, dando causa à inadmissibilidade, é exemplo de erro material, portanto, passível de correção via embargos declaratórios, mesmo repercutindo na nulidade do acordão embargado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
em face do acórdão que considerou intempestivo o recurso de apelação cível interposto contra sentença que, reconhecendo a prescrição intercorrente, julgou extinto o feito executivo fiscal.

Alega o embargante que o acordão incorreu em erro material, haja vista que o recurso foi interposto dentro do prazo legal, considerando a contagem em dobro, para a Fazenda Pública (art. 183, CPC) e a suspensão do prazo processual, durante o recesso forense (art. 220, CPC).

Pede, então, provimento dos embargos, para que seja sanado o erro material e, aplicando-lhe efeito modificativo, considerar tempestivo o apelo, para o julgamento do mérito.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O objeto dos embargos é tão somente o alegado erro material, consistente na contagem equivocada do prazo para a interposição do recurso de apelação cível do Estado de Mato Grosso – embargante, que teve como consequência a sua inadmissibilidade.

De fato, foi evidente o erro material, que, no entanto, foi devidamente reconhecido e certificado pelo Gestor Judiciário (Id n. 136103897), que assim informou:

“Certifico para os devidos fins, que compulsando os autos e o calendário do ano de 2017 e 2018,
constato que ocorreu um equivoco ao ser certificado a intempestividade do recurso apresentado pela exequente
, visto que
ao elaborar a certidão, computou-se como dias úteis os dias 12 e 13 de fevereiro/2018
, porém, os referidos dias não houve expediente forense (12/02/2018 ponto facultativo/carnaval e 13/02/2018, carnaval
), razão pela qual, o recurso de apelação apresentado pela exequente é tempestivo

(...) (destaquei).

O advento da referida certidão torna inconteste o erro material e, portanto, impõe seja conhecido e provido o recurso, para correção.

Constata-se que, inobstante tenha ocorrido mero erro material, este trouxe como consequência a inadmissibilidade do recurso de apelação cível interposto pelo Estado embargante e, desta forma, a atribuição do efeito modificativo é medida cogente, para, em garantia do princípio da ampla defesa, permitir a análise de mérito do apelo.

Diante do exposto, sem necessidade de maiores delongas,
acolho e dou provimento aos embargos
, para, sanando o erro material,
anular o julgamento do recurso de apelação cível
, de forma a possibilitar a apreciação do mérito.

Em razão da certidão no ID n. 131827194, bem como no ID n. 87874481, dando conta da falta de êxito e irregularidade na intimação da parte recorrida, determino seja feita nova intimação, via AR.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023